Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MONTANTES COMPATÍVEIS COM A DEMANDA. APREENSÃO DO BEM. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969 AFASTADA. NULIDADE. SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. EFETIVO RECEBIMENTO. REJEIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. A matéria de ordem pública é cognoscível pelo magistrado a qualquer tempo, de modo que, ainda que não suscitada na instância originária, inexiste óbice à análise do tema em sede revisora, não configurando inovação recursal.
3. Ainda que preclusa a oportunidade de impugnação ao valor da causa, possível a adequação desse montante de ofício, conforme prevê o artigo 292, § 3o, do CPC/15, e por se tratar de questão de ordem pública, desde que constatado que o valor atribuído não corresponde ao que se busca com a demanda judicial, o que não ocorre na hipótese.
4. O e. Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do artigo 3o do Decreto-lei no 911/1969, de modo que não padece de nulidade a apreensão do bem antes da apresentação de contestação.
5. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, ainda que a assinatura não seja a do próprio destinatário (artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014).
6. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com a comprovação do efetivo recebimento, é apta a configurar a mora. Precedentes.
7. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura viável quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
8. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.
9. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, a devedora não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.